Tribunal: TJMT
Processo: 1001667-63.2024.8.11.0007
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001667-63.2024.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE DEVANIR MILTON DE SOUZA - CPF: 531.449.459-00 (AGRAVADO), D. M. DE SOUZA & CIA LTDA - CNPJ: 11.752.905/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DEVANIR MILTON DE SOUZA - CPF: 531.449.459-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO DESPROVIDA. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO. ILEGITIMIDADE DO ESPÓLIO.

I.

Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível e manteve a sentença que extinguiu o executivo fiscal ante a ilegitimidade do espólio para figurar no polo passivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível o redirecionamento da execução fiscal para o espólio quando o devedor faleceu antes da citação.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio somente é possível se o devedor tiver sido citado antes do falecimento, o que não ocorreu no caso concreto.

4. A decisão recorrida está em consonância com precedentes do STJ e desta Egrégia Corte, que reconhecem a impossibilidade de prosseguimento da execução contra o espólio em tais situações.

5. O agravo interno não trouxe argumentos novos que justificassem a reconsideração da decisão monocrática, em conformidade com o entendimento já pacificado sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "Não é possível o redirecionamento da execução fiscal para o espólio quando o devedor falece antes da citação".

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 485, VI

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.832.608/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 19/9/2019; TJMT, N.U 0006805-46.2001.8.11.0003, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06/06/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível do recorrente, para manter a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que extinguiu a Ação de Execução Fiscal no 1001667-63.2024.8.11.0007 movida contra
ESPÓLIO DE DEVANIR MILTON DE SOUZA
,
ante a ilegitimidade do espólio para figurar no polo passivo.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta

que “
v
erifica-se, portanto, que se trata de fato de execução fiscal ajuizada em face de ESPÓLIO como autoriza a legislação, e não contra pessoa falecida, como faz crer o magistrado
a quo
”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível do recorrente, para manter sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que extinguiu a Ação de Execução Fiscal no 1001667-63.2024.8.11.0007 movida contra
ESPÓLIO DE DEVANIR MILTON DE SOUZA
,
ante a ilegitimidade do espólio para figurar no polo passivo.

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

A título de reforçar o entendimento já exposto, o óbito foi antes da citação do devedor, o que impede o redirecionamento da execução.

A jurisprudência é pacífica neste sentido, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO FALECIDO NO CURSO DA EXECUÇÃO, ANTES DA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos.

2. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 1.832.608/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019.)

Assim também já decidiu esta Egrégia Corte:

DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – REDIRECIONAMENTO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE – FALECIMENTO DA PARTE ANTES DA EFETIVA CITAÇÃO – NECESSIDADE DA EXTINÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O redirecionamento do feito pelo falecimento do Devedor só é possível se ocorreu sua efetiva citação antes do fato, a rigor do que dispõe o Superior Tribunal de Justiça, em sua jurisprudência pacífica.

(N.U 0006805-46.2001.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025